Tribunal: TJMT
Processo: 1002005-69.2023.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002005-69.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DOMINGOS CANOSSA - CPF: 597.575.589-15 (APELANTE), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002005-69.2023.8.11.0040

APELANTE: DOMINGOS CANOSSA

APELADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ATIVIDADE POLUIDORA SEM LICENÇA. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RELATÓRIO TÉCNICO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DESCUMPRIMENTO DE TAC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do Auto de Infração n. 030/2018, lavrado pelo Município de Sorriso, por atividade poluidora sem licença ambiental e descumprimento de notificação administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em determinar: (i) a necessidade de laudo técnico para comprovação do dano ambiental; (ii) eventual cerceamento de defesa por ausência de intimação para apresentação de alegações finais no processo administrativo; (iii) a validade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) frente à autuação; e (iv) a proporcionalidade da multa imposta.

III. Razões de decidir

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao infrator demonstrar sua invalidade. No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado com base em fiscalização
in loco
, relatório técnico e registros fotográficos, que demonstraram a ocorrência do dano ambiental.
4. As normas previstas no Decreto Federal n. 6.514/2008 são de natureza geral relativas às infrações ambientais e suas correspondentes sanções, decorrente do disposto no art. 24, VI, e §1º, da Constituição Federal. O que não se aplica aos Estados e Municípios é, tão apenas, o capítulo sobre o processo administrativo na esfera federal.

5. O TAC firmado não eximiu o apelante da obrigação de obter licença ambiental para a atividade exercida, não podendo ser invocado para afastar a fiscalização municipal.

6. A multa aplicada encontra-se dentro dos parâmetros legais e observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. O auto de infração ambiental lavrado com base em fiscalização
in loco
, relatório técnico e registros fotográficos é válido, que demonstraram a ocorrência do dano ambiental. 2. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não substitui a exigência de licenciamento ambiental, nem impede a atuação fiscalizatória do Município."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei n. 9.605/1998, art. 54; Decreto Federal n. 6.514/2008, arts. 61 e 62; Lei Municipal n. 55/2006, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013065-73.2022.8.11.0040, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002005-69.2023.8.11.0040

APELANTE: DOMINGOS CANOSSA

APELADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Domingos Canossa contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Município de Sorriso, julgou improcedente o pedido inicial que visava a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 030/2018.

Em suas razões recursais, o apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado baseou sua decisão na presunção de veracidade do auto de infração, sem analisar os argumentos do apelante, ignorando completamente a exigência legal de laudo técnico para comprovar os danos ambientais.

No mérito, o apelante argumenta que o auto de infração é nulo por ausência de laudo técnico que mensure e comprove o dano ambiental supostamente causado.

Aduz que, o Decreto Federal n. 6.514/08 estabelece que as penalidades por poluição somente podem ser aplicadas após a elaboração de um laudo técnico pelo órgão ambiental competente, o que não ocorreu no caso.

O apelante sustenta que a decisão administrativa foi baseada apenas na percepção subjetiva dos fiscais da SAMA – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Sorriso, sem qualquer estudo técnico que identificasse os níveis de poluição ou seus impactos ambientais.

Outro ponto central do recurso diz respeito à validade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o apelante, o Município de Sorriso e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O TAC autorizava a continuidade das atividades até 31-12-2025, com a previsão de desativação gradual do empreendimento.

O apelante alega que cumpriu integralmente suas obrigações no TAC, inclusive apresentando o cronograma de encerramento das atividades, mas, mesmo assim, foi autuado. Além disso, a fiscalização ignorou o fato de que a licença ambiental não foi emitida por omissão do próprio órgão municipal, que se recusou a fornecer a Certidão de Uso e Ocupação do Solo Urbano, documento essencial para a regularização.

O apelante também sustenta que houve violação ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que não foi intimado para apresentar alegações finais na fase administrativa, em afronta ao art. 122 do Decreto 6.514/08.

Além disso, assevera que a sentença ignorou as provas documentais apresentadas durante a instrução, desconsiderando documentos que demonstram a tentativa reiterada do apelante de regularizar sua atividade e a omissão da Administração Pública.

Outro argumento relevante diz respeito ao descumprimento da notificação ambiental. O apelante afirma que respondeu dentro do prazo à notificação do Município, solicitando dilação de prazo para adequação de sua propriedade. No entanto, sua resposta não foi analisada pela Administração, e ele foi autuado sob a justificativa de que teria descumprido a notificação. Tal fato configura vício de motivo no ato administrativo, pois a autuação foi baseada em um suposto descumprimento inexistente.

Diante desses fatos, o apelante requer a reforma da sentença por ausência de fundamentação prevista no artigo 489, §1º, do CPC. Alternativamente, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido contido na ação originária, declarando a nulidade do Auto de Infração n. 030/2018.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 245292170, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 259414170).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002005-69.2023.8.11.0040

APELANTE: DOMINGOS CANOSSA

APELADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais não teriam impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, com mera repetição dos argumentos anteriores. Contudo, não se verifica tal vício, pois o apelante expôs de maneira clara e objetiva os motivos pelos quais entende ser cabível a reforma da decisão recorrida, apresentando argumentos relacionados à suposta ausência de laudo técnico, ao alegado descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) pelo Município e à desproporcionalidade da multa aplicada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...].

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(ii) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

[...].

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de argumentos apresentados na contestação, desde que direcionados a atacar os fundamentos da sentença, não configura violação ao princípio da dialeticidade.

[...]. (N.U 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) [Destaquei].

Assim, estando preenchido o requisito da dialeticidade recursal,
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelado.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que a sentença seria nula por falta de fundamentação adequada, em violação ao artigo 489, §1º, do CPC. Contudo, não assiste razão ao recorrente.

A decisão de primeiro grau examinou detidamente todas as questões postas nos autos, fundamentando-se na presunção de legitimidade dos atos administrativos, na responsabilidade objetiva ambiental e na constatação de irregularidades pelo órgão ambiental competente.

O magistrado, ao decidir, expressamente considerou que o TAC não isentava o apelante do cumprimento da legislação ambiental, bem como que a fiscalização realizada pela SAMA observou os requisitos legais, não sendo necessária a elaboração de laudo técnico específico para aplicação da penalidade.

No caso em análise, a sentença recorrida se baseou em documentos administrativos e na legislação vigente, expondo os motivos que levaram ao indeferimento do pedido de nulidade do auto de infração.

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida pelo apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Domingos Canossa contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Município de Sorriso, julgou improcedente o pedido inicial que visava a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 030/2018.

Ab initio
, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o § 3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa.

Importa consignar que tem prevalecido no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (STJ. AgInt no REsp n. 1.746.275-SP, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07.02.2019 e publicado no DJE em 11.3.2019).

Nesse contexto, a responsabilização administrativa ambiental decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano, devendo tanto uma (infração) quanto a outra (sanção) estarem previstas em lei (princípio da legalidade).

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de atos administrativos, os quais produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

Em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Finalmente, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça consignou que “O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 01.12.2009. Publicado em 14.12.2009).

Desse modo, ao se insurgir em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Pois bem.

O apelante, proprietário de um empreendimento de criação de suínos e gado bovino em regime de confinamento, foi autuado sob a alegação de exercer atividade poluidora sem licença ambiental, lançar efluentes sem tratamento adequado, descartar carcaças de suínos de maneira irregular e causar poluição atmosférica, gerando desconforto à população local. A multa foi fundamentada nos artigos 54 da Lei n. 9.605/98, art. 61 e 62 do Decreto Federal n. 6.514/08 e art. 53 da Lei Municipal n. 55/2006.

A controvérsia gira em torno da legalidade do Auto de Infração n. 030/2018, pelo qual o apelante foi autuado em razão do exercício de atividade poluidora sem licença ambiental, do lançamento de efluentes sem tratamento adequado e do descumprimento de notificação para adequação das atividades.

O apelante sustenta a nulidade do auto de infração sob os seguintes argumentos: (i) ausência de laudo técnico para comprovação do dano ambiental; (ii) cerceamento de defesa ante a ausência de intimação para apresentação das alegações finais, conforme determina o artigo 122 do Decreto Federal n. 6514/2008; (iii) desrespeito ao TAC firmado entre as partes; e (iv) desproporcionalidade da multa aplicada.

Como dito anteriormente, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar a sua ilegalidade. No caso concreto, o Auto de Infração n. 030/2018 foi lavrado com base na legislação ambiental vigente, especialmente a Lei Federal n. 9.605/1998, o Decreto Federal n. 6.514/2008 e a Lei Municipal n. 55/2006.

Os autos administrativos que embasaram a autuação foram instruídos com relatórios técnicos, termo de embargo, auto de notificação e inspeções realizadas pelo órgão ambiental competente, documentos estes que atestam a prática da infração ambiental e a reincidência do apelante em condutas irregulares.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade formal no procedimento administrativo sancionador que justifique a anulação do auto de infração.

O apelante sustenta que a multa ambiental aplicada seria nula, pois não houve a elaboração de laudo técnico que comprovasse a existência e a extensão do dano ambiental. No entanto, tal alegação não procede.

No caso dos autos, a autuação decorreu de fiscalização
in loco
realizada pela SAMA, que identificou lançamento irregular de efluentes, descarte inadequado de carcaças de animais e geração de poluição atmosférica. Além disso, os relatórios técnicos e registros fotográficos anexados ao processo administrativo comprovam a ocorrência da degradação ambiental, suprindo a exigência do laudo técnico complementar.

Sobre esse ponto, a decisão administrativa foi clara quanto a demonstração do dano ambiental. Veja-se:

Ademais, este Tribunal de Justiça já decidiu que o relatório de vistoria técnica e outros documentos administrativos são suficientes para comprovar o dano ambiental e embasar a imposição de penalidades. A propósito:

Direito Administrativo e Ambiental. Agravo Interno. Recurso de Apelação em Ação Anulatória. Auto de Infração Ambiental. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por concessionária de água contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência da ação anulatória, na qual se pleiteava a nulidade de auto de infração ambiental e a suspensão de multa aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o auto de infração ambiental, lavrado por agente municipal, atendeu aos requisitos legais de competência e formalidade; (ii) a ausência de laudo técnico afeta a validade do auto; (iii) a multa ambiental aplicada respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) o arbitramento de honorários advocatícios deve observar os parâmetros previstos no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração foi lavrado por fiscal municipal devidamente autorizado pela Lei n. 6.938/1981, que autoriza a entidades municipais o controle e a fiscalização do meio ambiente, bem como pela Lei Federal n. 9.605/98, que confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) o poder para fiscalizar e autuar infrações ambientais.

4. O Decreto Estadual n. 1.436/2022 exige apenas relatório técnico ou documento equivalente, adequadamente apresentado no caso. 5. O valor da multa está dentro dos limites estabelecidos pela legislação ambiental, observando-se os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos critérios do art. 85 do CPC, não justificando revisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O auto de infração ambiental é válido quando lavrado por agente municipal em conformidade com a legislação aplicável.
2. A ausência de laudo técnico não invalida o auto quando este é instruído com relatório técnico ou documento equivalente.
3. O valor da multa deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade do dano ambiental. 4. A fixação de honorários advocatícios segue os critérios do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.938/1981, art. 6º, VI; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 7º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1621954/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5/11/2019.

(N.U 1011248-71.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024) [Destaquei].

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO IRREGULAR DE EFLUENTES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração lavrado pelo Município, mantendo sanção por lançamento irregular de efluentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do Município para lavrar auto de infração ambiental; (ii) a ocorrência efetiva da infração ambiental imputada; (iii) a validade do processo administrativo ante a alegada ausência de laudo técnico conclusivo; e (iv) a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. O Município possui competência para fiscalizar e autuar infrações ambientais, conforme previsão na Lei nº 6.938/1981 e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral e no princípio do poluidor-pagador, sendo desnecessária a comprovação de culpa do agente.

5. O auto de infração e o relatório técnico que o acompanha são suficientes para caracterizar a infração ambiental, sendo dispensável laudo técnico adicional, especialmente em casos de dano ambiental notório como o lançamento irregular de efluentes.

6. A fixação da multa dentro dos parâmetros legais e considerando as circunstâncias do caso concreto não autoriza a revisão judicial do mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Município tem competência para fiscalizar e autuar infrações ambientais, nos termos da Lei nº 6.938/1981. 2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa.
3. O auto de infração e o relatório técnico são suficientes para caracterizar a infração ambiental, dispensando-se laudo técnico adicional em casos de dano ambiental notório
. 4. A fixação da multa dentro dos parâmetros legais não autoriza a revisão judicial do mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, II e IV, 6º, VI, e 14, § 1º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 7º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1621954/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/10/2016, DJe 5/11/2019; STJ, REsp 2.065.347/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27/02/2024.

(N.U 1013065-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) [Destaquei]

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, observo que a parte autuada foi devidamente intimada e apresentou defesa administrativa.

No que tange a alegada violação ao artigo 122 do Decreto Federal n. 6.514/2008, sem razão o apelante já que as normas previstas no referido decreto são de natureza geral relativas às infrações ambientais e suas correspondentes sanções, decorrente do disposto no art. 24, VI, e §1º, da Constituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

O que não se aplica aos Estados e Municípios é, tão apenas, o capítulo sobre o processo administrativo na esfera federal. De resto, todas as demais disposições estão, como se disse, previstas no art. 24 da CF.

Desse modo, não há que se falar em violação ao artigo 122 do Decreto Federal n. 6.514/2008 que dispõe acerca do processo administrativo federal.

O apelante alega que o TAC firmado com o Município teria autorizado a continuidade da atividade até 31-12-2025, de modo que não poderia ter sido autuado por falta de licença ambiental.

Contudo, o TAC não desobriga o apelante do cumprimento das normas ambientais vigentes, tampouco confere licença ambiental automática. O termo previa a desativação gradual das atividades, mas não dispensava o licenciamento ambiental regular.

Além disso, a existência de um TAC não impede a atuação fiscalizatória do Município nem afasta a responsabilidade ambiental objetiva do infrator. Assim, a infração constatada pela fiscalização municipal não pode ser afastada sob a alegação de que havia um acordo extrajudicial entre as partes.

Por fim, a aplicação da multa ambiental seguiu os critérios de gravidade da infração, danos ambientais causados e capacidade econômica do infrator, estando dentro dos parâmetros legais. Dessa forma, não há que se falar em desproporcionalidade da penalidade.

Diante do exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025